Tribunal: CARF
Processo: 19985.723685/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.723685/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.817 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
AUTO LINS MECANICA ESPECIALIZADA LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO SUSPENSO.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não comprovada a
regularização tempestiva dos débitos motivadores.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.723685/2014-61
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723685/2014-61

Relatório
AUTO LINS MECÂNICA ESPECIALIZADA LTDA. – ME. recorre a este
Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 4a Turma de
Julgamento da DRJ/SDR que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada.
Trata o presente processo de exclusão do Simples Nacional, mediante Ato
Declaratório Executivo da DRF de origem, com base no artigo 17, V, da Lei Complementar
123/2006, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2015, pelo motivo de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa (e-fls. 96).
Cientificado da exclusão, o contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 5)
alegando, em síntese, que:
- a exclusão se baseou em débitos não previdenciários na RFB e na PGFN, que
estariam regularizados;
- menciona o Acórdão DRJ/CGE no 04-34-157, de 19/11/2013 que deferiu o
pedido de opção ao Simples Nacional;
- solicitou o cancelamento das DCTFs de janeiro a dezembro de 2013, onde
constam os débitos causadores da exclusão, haja vista tratar-se de documentação
estranha às empresas optantes pelo Simples Nacional, do qual faz parte desde
janeiro/2013;
- requereu a revisão dos débitos inscritos em dívida ativa em andamento na
PGFN;
- os débitos que estão causando a exclusão da empresa não seriam devidos já que
no período em que estão sendo cobrados, já estava incluída no Simples Nacional.
A DRJ/SDR, ao tratar da questão, julgou improcedente a impugnação por
entender que:
Às folhas 145/148 foi anexada a Informação Fiscal EQSIM/DRF/CTA – No 022/2016,
que bem sintetiza o objeto deste processo, da qual transcrevo os fundamentos que adoto
como razão de decidir:
Desse modo, em 09/12/2014, quando transcorrido o prazo de trinta (30) dias
contados da ciência do ato de exclusão, data limite para a regularização das
pendências, os débitos não previdenciários em cobrança na PGFN, inscrições no
90 6 14 007630-88 e 90 2 14 003699-09, e que compuseram o conjunto de
débitos motivadores da exclusão não estavam com a exigibilidade suspensa,
tampouco estavam quitados.
Isto posto, voto por julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade e manter a
exclusão da interessada do Simples Nacional.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 163), se
insurgindo exclusivamente contra os débitos não previdenciários em cobrança na PGFN,
alegando que:
[...]
Débitos Não Providenciários (PGFN)
N° de inscrição
90614007630-88
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723685/2014-61

90214003699-09
[...]
1.4 - Os débitos os quais estão excluindo a empresa do Simples Nacional não são
devidos conforme situação de cada um abaixo.
a) Inscrição PGFN n.° 90614007630-88
O debito de R$ 1093,57 PA 31/12/2012 CSLL foi pago em 11/06/2014 no valor de
R$ 1448,10 com o código errado (2372) onde recebemos em 2015 um despacho
solicitando a devida retificação visto que já estava inscrito em divida ative informação
esta que não sabíamos até então e fizemos a retificação conforme comprovante anexo
cm 11/09/2015 para o código (1804).
Após a devida retificação ficou ainda um saldo de R$ 182,26 em aberto sendo
parcelado no S1SPAR em 27/10/2015 segue também o recibo do devido parcelamento.
[...]
b) Inscrição PGFN n.° 90214003699-09
O debito de R$ 1624,15 PA 31/12/2012 IRPJ foi pago em 11/06/2014 no valor de
R$ 2150,69 com o código errado (2089) não recebemos nenhuma solicitação de
REDARF solicitando a devida retificação visto que já estava inscrito em divida ativa
informação esta que não sabíamos até então e fizemos a retificação conforme
comprovante anexo em 12/09/2016 para o código (3551) onde ficamos sabendo que
deveríamos fazer esta retificação somente depois de enviarmos uma mensagem
n°908147 em 02/09/2016 para ouvidoria o qual nos respondeu e nos explicaram os
procedimentos, ou seja, fazer o REDARF.
Após a devida retificação ficou ainda um saldo de R$ 270,68 em aberto sendo pago em
29/11/2016 segue comprovantes anexos.
Por tais razões, requereu o acolhimento de suas razões no sentido de demonstrar a
insubsistência e a improcedência do ADE, a fim de que possa continuar no regime de tributação
do Simples Nacional.

É o relatório.

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723685/2014-61

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Analisando o que dos autos constam verifico que o recorrente se insurge em sede
de recurso tão somente contra parte dos débitos que deram causa a sua exclusão do Simples
Nacional, haja vista que, conforme tabela abaixo, consta do ADE/DRF-CTA no 1118807, de 10
de setembro de 2014, tanto débitos não previdenciários na SRF, quanto débitos não
previdenciários na PGFN (e-fls. 98/99):

Acontece que, em que pesem os débitos acima terem justificado a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, este se limitou, em seu Recurso Voluntário a discutir a
respeito tão somente de dois débitos não previdenciários na PGFN.
Em relação aos débitos que discute em sede recursal, entretanto, o próprio
recorrente afirma que procedeu com a retificação do pagamento que havia realizado sob o código
errado em 11/09/2015 e 12/09/2016, respectivamente.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723685/2014-61

Assevera, ainda, que após as retificações ainda restou saldo devedor que foram
parcelados no SISPAR em 27/10/2015 e 29/11/2016, nos valores respectivos de R$ 182,26 e
270,68.
Nesse contexto, portanto, é incontroverso que existia saldo devedor em aberto
relacionado às dívidas que deram causa à exclusão do Simples Nacional quando da emissão do
ADE de Exclusão em setembro de 2014, não tendo sido quitada ou suspensa dentro do prazo de
30 dias a contar da ciência da exclusão por parte do contribuinte.
Assim, inobstante os demais débitos que fundamentaram a exclusão do recorrente
do Simples Nacional que sequer foram objetos de recurso, os débitos discutidos não possuem o
condão de descaracterizar o ADE, haja vista confirmar a existência de débitos com a
exigibilidade não suspensa quando da emissão do respectivo ato executivo.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital